Tribunal: TJPA
Processo: 0805743-30.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805743-30.2019.8.14.0000
AUTOR: SORAIA DO SOCORRO DA SILVA, FRANCISCA ELINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS, ANTONIA MENDES BARBOSA, MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES COELHO DE LIMA, RAIMUNDA MARIA DA SILVA

REU: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, DESEMBARGADOR TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARATERIZADOS. RESTRIÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA. NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.

1 - Os autores alegam na inicial a suposta ocorrência de erro de fato, sob o fundamento de que o Juiz prolator da sentença partiu de ‘premissa equivocada’, o que teria ocasionado restrição ao seu direito de ampla defesa, assegurado no art. 5.º, incisos LV e XXXV, da CF, e no art. 4.º, §4.º, da CE, pois defendem que não tiveram acesso as peças produzidas na fase anterior a defesa previa. Consta dos fundamentos das decisões rescindendas (sentença e acórdão) que foi observado o procedimento estabelecido na Lei Municipal n.º 133/06 (Regime Jurídico Único do Município) e que o advogado foi intimado acerca da audiência de oitiva dos apelantes e esteve presente nos interrogatórios e demais audiências realizadas junto a Comissão Processante, sendo, portanto, acompanhados por advogado constituído durante toda a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, assim como tiveram
acesso as cópias dos documentos produzidos, dentro do prazo para apresentação da defesa prévia, e conclui que foi observado o procedimento previsto em lei e não houve restrição ao direito de contraditório e ampla defesa;

2 - O ‘erro de fato’ que autoriza o ajuizamento da ação rescisória encontra-se consubstanciado em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII, §1.º, do CPC/15), ou seja: há erro de fato quando ocorre erro de percepção do Magistrado sobre o fato relevante para o julgamento da questão;

3 -
In casu
, não
se caracterizou a existência de erro de percepção dos órgãos julgadores e houve pronunciamento expresso sobre os fatos levantados na inicial, mas com interpretação adversa à defendida pelos autores, consignando que não houve restrição ao direito de contraditório e ampla defesa, posto que foi observado o procedimento previsto em lei, assim como os autores acompanhados de advogado em todos os atos realizados na tramitação do PAD e foram disponibilizadas as peças do processo no prazo para a apresentação de defesa prévia, por isso, resta evidente que foram apreciadas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia do processo originário (mandado de segurança), relativa à legalidade do procedimento realizado, sem prejuízo que haja prejuízo aos autores;

4 - A via rescisória por erro de fato (art. 966, VIII, §1.º, do CPC/15) não é adequada: a reapreciação de fatos e provas já apreciados por suposta injustiça da decisão rescindenda, para dirimir divergência de interpretação de fatos e provas, tampouco para corrigir interpretação equivocada ou reexaminar ou complementar as provas já produzidas no processo originário, consoante pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

5 - O
Supremo Tribunal Federal
tem precedente, em caso semelhante ao presente, consignando que não há cerceamento defesa quando há obediência ao procedimento estabelecido na lei, não há demonstrada do prejuízo sofrido e é apresentada defesa pelo servidor, que foi acompanhado por advogado constituído ao longo do processo, face a aplicação do princípio
pas de nullité san
grief
;

6 - Inexiste violação de norma jurídica, na forma apontada na inicial (art. 5.º, inciso LV e XXXV, da CF, e do art. 4.º, §4.º, da CE), face a interpretação adotada no acórdão rescindendo de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o que afasta a aplicação do art. 966, inciso V, do CPC, para efeito de rescisão do julgado;

6 - Rescisória julgada improcedente, à unanimidade, face a inexistência de erro de fato ou violação literal de norma jurídica, na forma do art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15, e processo extinto, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido da rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Representou o Ministério Público a Procuradora de Justiça Maria da Conceição Mattos Sousa.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
SORAIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS com a finalidade de desconstituir
acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor do
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, para anular processo administrativo disciplinar, onde foi aplicada a pena de demissão aos autores/impetrantes, face a suposta existência de vícios no procedimento, assim como fossem reintegrados aos cargos que ocupavam e recebendo das vantagens correspondentes.

O acórdão rescindendo manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados e manutenção da exoneração dos autores.

Alegam os autores a ocorrência de erro de fato e violação literal do disposto no art. 5.º, inciso LV e XXXV, da CF, e no art. 4.º, §4.º, da CE, ensejando a rescisória na forma do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Dizem que o Juízo prolator da sentença teria se baseado em premissa equivocada, face a inexistência de acesso ao processo no momento dos depoimentos e oitivas das testemunhas, para ciência da acusação formulada, na forma disposta no art. 966, inciso VIII, do CPC, e por isso, defendem que houve restrição ao direito ao contraditório e ampla defesa, que e ensejaria a conclusão de nulidade do PAD, consoante os seguintes fundamentos:

“a uma
, o v. acórdão rescindendo
incidiu
em
erro
ao
apontar
como razões de
decidir e motivação a alegação de que na ocasião
da defesa
prévia
o patro­nos
dos

autores
já
teria

tido

acesso
,
relevando

que
no momento dos de­
poimentos
e das
oitivas

das

testemunhas

esse

acesso

foi
terminantemente
negado
(ESTE PONTO NÃO FOI
DISCUTIDO
NOS
AUTOS
), o
que
gerou
eviden­
te cerceamento de defesa;

a
duas,

o PAD é uma
cadeia
de
atos

processuais

que
se
interligam,

devendo
cada fase obedecer ao
estrito
processo
legal
e
ampla

defesa,

indagando-se
como
poderia
a
oitiva
de
testemunhas
obedecer ao
contraditório
e ampla defesa se o
patrono

dos

então
processados
não

tinha

acesso
à
acusação
?
(ESTE
PONTO NÃO FOI
DISCUTIDO
NOS AUTOS)
Vislumbra-se

mácula

incon­
testável ao
contraditório
e ampla defesa, o
que
merece
revisão
por esse e. TJ/PA, o
que
desde já se requer;

a três
,
não
se pode
consideradas

saneadas
as
irregularidades

apontadas
a
penas
e
tão
somente
pela

singela

alegação
de
que
essas
ilegalidades

susci­
tadas

pela
defesa
foram
objeto
de
deliberação
por parte da
comissão
res­ponsável
pelo
processo,

posto

que
as
nulidades

foram

mantidas
sem moti­vação e
fundamentação

(ESTE PONTO NÃO FOI
DISCUTIDO
NOS AUTOS) e,
sem
qualquer

salvaguarda

aos

princípios

constitucionais

expressos
do con­
traditório
e
ampla

defesa;

a quatro
,
pelo

expresso

consentimento

apontado
no v.
acórdão

rescindendo de que o fornecimento de cópia dos autos
apenas no momento da
abertura
do
prazo

para
defesa
prévia

teria
o condão de
sanear
toda a
instrução
ante­
riormente

realizada,
sem
que
o
patrono
dos
impetrantes/autores

tivesse
até
aquele
momento o
inteiro
da
acusação
e dos documentos
que

serviram
de
fundamento
à
abertura
do PAD
(ESTE
PONTO NÃO FOI
DISCUTIDO
NOS AU­TOS);

a cinco
,
absolutamente
todos os
atos
desencadeados pela
comissão
proces
sante
são nulos,
inclusive
uma
ilegal

quebra
de
sigilo

bancário
dos
então processados,
sem
ordem

judicial,

posto

que

tornou-se
impossível
praticar
atos em
detrimento
da
defesa

tais
como: o
conhecimento

prévio
da acusa­ção, antes dos
interrogatórios
e
oitiva
de testemunhas, a
possibilidade
de
contrapor

provas,

arrolar
testemunhas com
base
na
acusação
e nos docu­mentos que
instruíram
a acusação,
pedir

perícia
e
outras
que se
fizessem necessárias,
ou seja, as
nulidades

decorrentes
a
negativa
de
acesso
aos au­tos
antes
da
defesa

prévia
NÃO FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO;

a seis
, ao
contrário
do
alegado
no v.
acórdão

rescindendo
o r
elatório
da co­
missão
processante, de forma estarrecedora e surpreendente,
suscita
que o
princípio
da ampla defesa e do
contraditório
não se viola com a negativa de acesso ou não a determinados documentos dos autos, pois
seria
mais abrangente.”

Aduzem que a irregularidade apontada ocorreu em momento anterior ao oferecimento de defesa prévia, e a apresentação de defesa prévia não seria suficiente para sanar os vícios, o que teria impedido de praticarem atos, em favor da defesa dos autores, mas afirmam que não houve manifestação dos julgadores sobre a matéria no acórdão rescindendo, que deixou de considerar o conjunto probatório existente.

Requerem assim seja concedida liminar para sustar os efeitos do acórdão rescindendo e determinada a reintegração dos autores ao cargo que ocupavam, ante a ocorrência de erro de fato e violação literal do disposto no
art. 5.º, inciso LV e XXXV, da CF, e no art. 4.º, §4.º, da CE,
na forma do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, e ao final seja julgada procedente o pedido de rescisória, para decretar a nulidade do acórdão e a concessão de ordem mandamental, para reintegrar os autores aos cargos que ocupavam.

Em decisão monocrática proferida no ID-2090308 - Pág. 01/06, foi indeferido o pedido de liminar.

A contestação foi apresentada no ID-2398547 - Pág. 01/06.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Maria Marques Moraes opinando pela improcedência do pedido da rescisória, conforme consta do ID-3325410 - Pág. 01/07.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Verifico que há pedido de gratuidade na inicial, que, desde já, defiro em favor dos autores, sendo, portanto, dispensados do deposito de 5% (cinco por cento) exigido para a rescisória, na forma do art. 968, §1.º, do CPC/15.

Outrossim, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 27.07.2017 e houve ajuizamento da ação rescisória no dia 10.07.2019, portanto, a rescisória encontra-se dentro do prazo legal de 02 (dois) anos, estabelecido no art. 975 do CPC/15.

Logo, passo a apreciar a alegação de mérito relativa a suposta existência de violação de norma jurídica e erro de fato, arguidos com base no art. 966, V e VIII, §1.º, do CPC/15, que estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V –

violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

Os autores alegam na inicial a suposta ocorrência de erro de fato, sob o fundamento de que o Juiz prolator da sentença partiu de “premissa equivocada”, que teria ocasionado restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, assegurados no art. 5.º, incisos LV e XXXV, da CF, e no art. 4.º, §4.º, da CE, pois defendem que não tiveram acesso as peças produzidas em período anterior a fase de defesa previa, nos seguintes termos:

“...
consistentes na fase anterior à defesa prévia
(
negativa de fornecimento de cópia integral do PAD e dos documentos produzidas até então em desfavor dos impetrantes/autores, oitiva de testemunhas ainda sem o deferimento de cópia dos autos para o advogado dos autores/impetrantes
).

(...)

Ao deixar de lado sem enfrentar o cerne da discussão o v. acordão rescindendo maculou a simples possibilidade defesa, e, o que é mais grave, desconsiderou a existência de normas constitucionais do contraditório e ampla defesa que abordam/tratam da presente matéria.

Pelo que, se espera e requer, na busca da Justiça, seja reconhecido o maltrato à constituição, anulando-se o v. acordão rescindendo, com a concessão da ordem, julgando totalmente procedente esta ação rescisória, para ver decretada a nulidade, rescindida e/ou reformada o. v. acordão rescindendo.”

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos autores. Vejamos:

No caso concreto, restou consignado de forma expressa nos fundamentos da sentença rescindenda os atos praticados na tramitação do processo e a conclusão que foi oportunizado aos autores contraditório e ampla defesa, que, segundo a convicção do Juiz prolator da decisão, encontra-se evidenciada pelas notificações prévias, requerimentos das partes, respostas aos requerimentos, diligências pertinentes, oitiva dos denunciados e testemunhas, apresentação de defesa, relatório de conclusão e decisão da autoridade competente para aplicar as sanções.

Acrescentou ainda que houve a presença de advogado constituído acompanhando os impetrantes em todas as fases do processo, o que afastaria a alegação de ausência de defesa técnica no PAD e não haveria ilegalidade a sustentar a impetração, nos seguintes termos:

“Cabe então determinar se o PAD instalado seguiu os tramites legal e respeitou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Novamente, socorrendo aos documentos acostados aos autos, mais precisamente a cópia do respectivo PAD, verifica-se que o processo transcorreu regularmente e que foram observados todos os procedimentos contidos no Regime Jurídico Único dos servidores do município de Aurora do Pará (Lei Municipal nº 133/06), como: o envio de notificações prévias, requerimentos das partes, respostas aos requerimentos, diligências pertinentes, oitiva dos denunciados e testemunhas, apresentação de defesa, relatório de conclusão e decisão da autoridade competente para aplicar as sanções
;
contemplando, assim, o que a legislação pertinente a matéria prevê para processamento e julgamento dos processos disciplinares dos servidores do município
.

Outrossim, em todas as fases do processo, os denunciados, ora impetrantes, tiveram o acompanhamento de Advogado constituído nos autos, o que afasta a ausência de defesa técnica no referido PAD
.

No que pese os argumentos da parte autora e o parecer da Douta Representante do Ministério Público
,
entendo que não houve afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, por todos os motivos já expostos na fundamentação acima, não cabendo a este Juízo em sede de Mandado de Segurança apreciar o mérito das provas e do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que cabe tão somente a verificação da legalidade do ato, o que prontamente se demonstrou com as provas constantes nos autos
.

Ademais,
A Lei Municipal invocada respalda o ato da autoridade, então, perfeitamente legal, sendo este o alcance do controle do Poder Judiciário, sendo que a prova da falsidade dos fatos apurados no PAD redundaria numa instrução minuciosa, incabível em sede de Mandado de Segurança, onde a prova deve ser pré-constituída
, para demonstração insofismável do direito líquido e certo que aqui não se apresenta.

Restam aos Impetrantes as vias ordinárias para a anulação do ato.

Posto isto, DENEGO a segurança, julgando totalmente IMPROCEDENTE o pedido inicial, mantendo-se o ato da autoridade apontada.”

Assim, os fundamentos consignados na sentença não deixam dúvida sobre a tramitação do procedimento com observância ao devido processo legal,
ex vi
art. 5.º, inciso LIV, da CF, face terem sido observadas as previsões legais nos procedimentos realizados.

Por sua vez, o acórdão rescindendo ratificou os fundamentos da sentença consignando que a Comissão Processante seguiu o procedimento estabelecido na Lei Municipal n.º 133/06 (Regime Jurídico Único do Município), e que o causídico foi intimado acerca da audiência de oitiva dos apelantes e esteve presente nos interrogatórios e demais audiências realizadas junto a Comissão Processante, assim como aponta as provas que levaram a sua convicção sobre o acerto da sentença, posto que oportunizado acesso as cópias dos documentos do processo, dentro do prazo para apresentação de defesa prévia, conclui assim que não houve cerceamento do direito de ampla defesa,
in verbis
:

“O cerne do presente apelo consiste em saber sobre a existência do direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental em razão da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2012 que culminou na demissão dos recorrentes, aferindo-se se foram observados os critérios do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo que a penalidade de demissão imposta ao servidor público efetivo deve observar os ditames constitucionais.

Compulsando os autos do Processo Administrativo instaurado pela portaria nº 001/2012 às fls. 358-720, observo que o procedimento instaurado pela Administração Municipal teve por objeto a apuração de irregularidades nas folhas de pagamento de diversos servidores municipais, dentre os quais se enquadram os ora apelantes
.

As irregularidades consistiam em: recebimento de salário estando o servidor de licença sem remuneração; recebimento de salário de alguns funcionários acima do normal; duplicidade de pagamento de salário e funcionário de um determinado setor recebendo indevidamente através de folha de pagamento diversa
.

Após a formação da comissão processante, esta determinou o imediato afastamento dos apelantes sem prejuízo da remuneração dos seus respectivos cargos, conforme se verifica às fls. 393-401, sendo todos intimados através de notificação prévia a prestarem esclarecimentos perante a comissão processante

(fls. 402-409). Vale ressaltar que o causídico também foi intimado acerca da audiência de oitiva dos apelantes, já que o mesmo havia se habilitado como patrono dos processados (fls. 450).

Destaco também que, na ocasião dos interrogatórios dos apelantes à comissão processante (fls. 470-498), o advogado esteve presente a todas as audiências acompanhando seus clientes. Em ato posterior, as autoridades administrativas notificaram o causídico informando o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de defesa prévia (fls. 580)
.

A defesa escrita foi apresentada tempestivamente às fls. 603-617
.

Em relatório conclusivo de fls. 635-685, os integrantes da comissão julgadora, analisando todos os termos da defesa apresentada pelos ora apelantes e demais envolvidos, afastou a alegação de violação do contraditório e ampla defesa e, no mérito, concluiu pela ocorrência de irregularidades que ensejou a demissão dos recorrentes
.

Desta forma, pela análise do processo administrativo,
não vislumbro a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa. Cabe ressaltar que, em se tratando de procedimento que visa a apuração de irregularidade cometida por servidor, a atividade do Judiciário restringe-se a aferição do respeito aos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade, nos termos da Jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça
, o qual peço vênia para transcrever:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DEMITIDO POR ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. IMPUGNAÇÃO, EM AGRAVO INTERNO, MEDIANTE PRECEDENTES ULTRAPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE. ADPF 388. MODULAÇÃO DE FEITOS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios’ (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015).

(...)

(STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49.202, Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe: 09/05/2017)

O processo administrativo disciplinar instaurado através da portaria nº 001/2012 que culminou com a demissão dos apelantes respeitou o contraditório e ampla defesa, pois foi oportunizado aos processados o oferecimento de defesa escrita após o interrogatório
.

A alegação de nulidade do processo administrativo tendo como base a alegação de que não fora disponibilizado os autos físicos ao causídico após o interrogatório dos ex-servidores, por outro lado, não se sustenta,

tendo em vista que antes do oferecimento da defesa prévia, as peças foram disponibilizadas para que o patrono dos processados apresentasse as alegações escritas
.

No relatório da comissão responsável pelo andamento do processo, ademais, constata-se que todas as alegações arguidas pelos ora apelantes foram objeto de deliberação, demonstrando, desta forma, o respeito à ampla defesa substancial
.

Posto isto, conheço do presente Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, pela a ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, mantendo-se a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.”

Aqui o ponto angular da controvérsia, o “erro de fato” que autoriza o ajuizamento da ação rescisória encontra-se consubstanciado em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII, §1.º, do CPC/15), ou seja: há erro de fato quando ocorre erro de percepção do Magistrado sobre o fato relevante para o julgamento da questão.

No caso, não se caracterizou a existência de erro de percepção dos órgãos julgadores, pois houve pronunciamento expresso sobre os fatos levantados na inicial, mas com interpretação adversa à defendida pelos autores, consignando que não houve restrição ao direito de contraditório e ampla defesa, posto que foi observado o procedimento previsto em lei, assim como os autores acompanhados de advogado em todos os atos realizados na tramitação do PAD e foram disponibilizadas as peças do processo no prazo para a apresentação de defesa prévia.

Assim, restou caracterizada a apreciação da matéria necessária ao deslinde da controvérsia do processo originário (mandado de segurança), relativa à legalidade do procedimento realizado, sem que houvesse prejuízo aos autores.

Inclusive, não indicam qual o prejuízo sofrido na tramitação processual, pois se restringem a aduzir de forma genérica que houve cerceamento de defesa, por não ter tido acesso a peças produzidas antes da fase de defesa prévia, inobstante terem sido assistidos por advogados em todos atos processuais realizados e apresentado defesa.

Importa salientar que na rescisória por erro de fato não se admite a reapreciação de fatos e provas já apreciados, por suposta injustiça da decisão rescindenda, para substituir a convicção do julgador originário pela convicção do órgão julgador da rescisória, como pretendido pelos autores, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

2.
No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito originário, não sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuição de consequências jurídicas diversas a uma mesma situação fática descrita nas instâncias ordinárias.

3. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.642/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ.

1.
A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. A
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha admitido ou tido por existente fato não ocorrido
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

Outrossim, a via rescisória também não é adequada para dirimir divergência de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que, nesta via processual, não se admite a discussão sobre injustiça no
decisum
rescindendo, tampouco se corrige interpretação equivocada ou se reexamina ou complementa provas produzidas no processo originário, consoante os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966.

2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo.

3.
No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo,
mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento
.
Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito
.

2
. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte para defender a impenhorabilidade do seu imóvel foram devidamente analisados no acórdão rescindendo,

de modo que os recorrentes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada
.

3. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 485 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso
.

III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da existência de documentos aptos a comprovar a suposta inocorrência de renúncia aos honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1850622/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Este Superior Tribunal possui entendimento de que o recurso especial interposto contra decisão colegiada proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 966 do CPC/2015 (art. 485 do CPC/73), e não dos fundamentos do julgado rescindendo. Precedentes
.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
‘a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele’
(AgInt no AREsp 1.404.784/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 06/11/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1324748/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ERRO DE FATO. QUESTÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.
A rescisão do julgado fundada em erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, tanto em um quanto em outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o evento
. 1.1.
O acórdão recorrido assevera que a questão controvertida - da qual resultaria o suposto erro de fato - foi examinada no acórdão rescindendo, carecendo a pretensão do requisito previsto no art. 966, § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, § 2º, do CPC/1973).
1.2. Ademais, para afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer o alegado erro de fato, seria imprescindível o revolvimento de material fático-probatório, em especial das peças coligidas nos autos da demanda originária, procedimento inviável na instância excepcional, a teor do que orienta a Súmula n. 7 do STJ.

2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu, limitando-se à simples transcrição de julgados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1558199/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

É justamente a situação do caso concreto, onde os autores pretendem rescindir acórdão transitado em julgado, sob o fundamento de ocorrência de cerceamento do direito de defesa, mas a matéria já foi apreciada e os julgadores interpretaram que não houve restrição ao direito de contraditório e ampla defesa na tramitação do PAD, posto que foi observado o procedimento previsto em lei, inclusive com acompanhamento de advogado nos atos processuais realizados.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal afasta a ocorrência de cerceamento defesa, em casos semelhantes ao presente, onde há obediência ao procedimento estabelecido na lei, não há demonstração do prejuízo suportado e é apresentada defesa pelo servidor, que foi acompanhado por advogado constituído ao longo do processo, o que afasta a existência de prejuízo a defesa dos autores, ensejando a aplicação do princípio
pas de nullité san

grief
, conforme o seguinte julgado:

“
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena Disciplinar de Demissão.
Alegação de violação à ampla defesa pela ausência de notificação quanto às conclusões do relatório final rejeitada, porquanto regular o exercício do contraditório ao longo do processo, tendo a servidora constituído advogado e apresentado defesa escrita. Não restou demonstrado, ademais, o prejuízo que teria sido causado pela falta da referida intimação
. Mandado de segurança que se indefere.”
(MS 23268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2002, DJ 07-06-2002 PP-00084 EMENT VOL-02072-02 PP-00313)

Neste particular, havendo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária ao entendimento dos autores, resta evidente a inocorrência de violação literal de norma jurídica, pois, no mínimo, há uma interpretação dentre aquelas possíveis, o que afasta a rescisão do acórdão impugnado, com base no art. 966, inciso V, do CPC, conforme os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973. REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2. O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Assim, entendo que não ficou caracterizada a ocorrência de erro de fato, muito menos a violação a literalidade do art. 5.º, inciso LV e XXXV, da CF, e do art. 4.º, §4.º, da CE, para que seja admitida a rescisão do acórdão.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da rescisória, para extinguir o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, face a inexistência de erro de fato ou violação literal, na forma estabelecida no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 24/02/2021